Tribunal: STF
Processo: Rcl 56472
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020485-78.2019.5.04.0661.



    A parte reclamante alega, em suma, ter havido descumprimento, pelo Tribunal Regional do Trabalho, de decisão proferida nos autos da Reclamação 50.973 (de minha relatoria).



    Nessa senda, assevera:



    “[...]



    Excelências, nos autos da Rcl 50.973, essa C. Corte, em decisão monocrática do Exmo. Min. Gilmar Mendes, havia cassado o acórdão proferido nos autos da reclamatória trabalhista supracitada, determinando que outro fosse proferido, dessa vez, observando os precedentes vinculantes firmados na ADC 16 e no Re 760.931. (em anexo) 



    Contudo, no novo acórdão, o TRT4 violou os precedentes referidos, pois apenas repetiu a fundamentação do acórdão cassado, senão vejamos. Constou no acórdão cassado: 



    Em que pese tenham sido juntados documentos relativos a comprovantes de pagamentos, alguns registros de horário, recolhimentos de FGTS e emissão de notificações à empregadora para que esta cumprisse suas obrigações contratuais, repisa-se, ao contrário do alegado, verifica-se que a fiscalização não foi efetiva ante o descumprimento das normas trabalhistas pela primeira reclamada. Com efeito, não houve medida de precaução eficaz a fim de evitar o inadimplemento das verbas salariais postuladas. (grifos) 



    Acórdão novo: 



    Da análise dos autos, resta evidente que o Município não exerceu efetiva fiscalização do cumprimento do contrato pela primeira reclamada, tanto que esta deixou de adimplir as verbas rescisórias, não recolheu o FGTS e não concedeu a integralidade do intervalo intrajornada ao reclamante. Os documentos carreados por amostragem, não servem para comprovar a fiscalização do contrato (ID. b8aab98 - Pág. 1 e seguintes), pois dizem respeito a diversos empregados e a períodos isolados, não abrangendo a totalidade do tempo de contrato de trabalho do autor.(grifos) 



    Excelência, a decisão condenou o recorrente, apesar da fiscalização. Ou seja, para o TRT4, a fiscalização é uma obrigação de fim a qual deve evitar todo e qualquer inadimplemento, enquanto para o STF, trata-se de um a obrigação de meio. (eDOC 1, pp. 2-3). 



    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    O Tribunal reclamado encaminhou informações (e-DOC 9).



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    No caso, em 24.02.2022, julguei procedente a Reclamação 50.973 para, cassando-se o acórdão reclamado, determinar que outro fosse proferido, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Na ocasião, restou assentado que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento, manteve o entendimento anterior, no sentido de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização. Confira-se:



     “Não se conforma o segundo réu, Município de Passo Fundo, com a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída pelos créditos deferidos na presente ação. Alega que o Juízo de Origem não valorou a documentação juntada, acerca da fiscalização realizada pelo Município em relação ao cumprimento do contrato pela empregadora. Afirma que a partir de outubro de 2018, passou a realizar o pagamento dos salários diretamente aos empregados da primeira reclamada. Refere que a obrigação da Administração Pública de fiscalizar as empresas contratadas, é uma obrigação de meio, e não de fim, conforme acórdão proferido na ADC16. Aduz que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de culpa por parte do Município. Por fim, pretende o afastamento da condenação, uma vez que viola o art. 71, §1º da Lei 8.666/93, a Súmula 331, V do TST, ADC 16 e Tema de repercussão geral 246, RE 760.931, ambos julgados pelo STF. 



    […]



    A questão da responsabilização subsidiária do tomador de serviços é por demais conhecida no âmbito do Judiciário Trabalhista, estando o posicionamento da jurisprudência pacificado na Súmula 331 do TST, cujo entendimento foi adotado pela Magistrada, uma vez que ficou demonstrado que o segundo reclamado se beneficiou do trabalho prestado pelo reclamante, estando ainda caracterizada a sua culpa in vigilando, tendo em vista a existência de verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora, circunstância que justifica a responsabilização subsidiária imposta. 



    Em que pese tenham sido juntados documentos relativos a comprovantes de pagamentos, alguns registros de horário, recolhimentos de FGTS e emissão de notificações à empregadora para que esta cumprisse suas obrigações contratuais, repisa-se, ao contrário do alegado, verifica-se que a fiscalização não foi efetiva ante o descumprimento das normas trabalhistas pela primeira reclamada. Com efeito, não houve medida de precaução eficaz a fim de evitar o inadimplemento das verbas salariais postuladas.



    […]



    Não se verifica violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, pela consideração da constitucionalidade do item IV, da Súmula 331 do TST. Isso porque não se trata de declaração direta, ou indireta sobre a inconstitucionalidade de norma; pelo contrário, pelo respaldo dado à Constituição Federal, é que foi atribuída responsabilidade ao recorrente. 



    Ressalta-se, por oportuno, que por ocasião do julgamento da ADC nº 16, pelo Supremo Tribunal Federal, jamais foi assentado, por aquela Corte, a isenção total de responsabilidade por parte da Administração Pública. A Suprema Corte definiu ser necessária a existência da culpa in vigilando para a sua responsabilização, situação configurada no caso dos autos.



    Face ao incontestável proveito econômico obtido pelo Município, cabe a ele garantir, subsidiariamente, a satisfação do crédito trabalhista do empregado. No caso em exame, em primeiro plano, existem direitos fundamentais do trabalhador sendo questionados, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Caso contrário, estar-se-ia permitindo que o Estado pudesse se beneficiar diretamente da mão de obra do trabalhador restando, injustificadamente, isento de quaisquer ônus decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas. 



    Não importa, para o Direito do Trabalho, se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora invocando apenas o Direito Civil ou o Direito Administrativo. É relevante, isto sim, que o tomador tenha se beneficiado com a força de trabalho do autor, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas ao empregado, sob pena de locupletamento ilícito do ente público. Tal entendimento fundamenta-se, ainda, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando, que consiste na obrigação do tomador dos serviços em verificar se os encargos trabalhistas estão sendo devidamente cumpridos pela prestadora.



    Não há , na hipótese, mera presunção de culpa, pois, em que pese a insurgência do recorrente, inexiste prova de que tenha atuado de forma diligente na fiscalização do cumprimento do contrato de prestação de serviços pela primeira ré, cuja idoneidade financeira era dúbia, ou, pelo menos, não adequadamente comprovada, ante a ausência de cumprimento das obrigações trabalhistas. De acordo com o princípio da maior aptidão para a prova e, levado em consideração que é inviável ao trabalhador constituir prova de inexistência de fato, tal ônus incumbia ao reclamado, do qual não se desonerou a contento. Inclusive a primeira reclamada é revel e confessa. 



    Dessa forma, diante da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o cumprimento, pela primeira reclamada, das obrigações legais que lhe incumbem, constata-se não ser possível afastar a aplicação dos preceitos contidos nos itens V e VI da Súmula 331 do TST, que fixam a responsabilidade subsidiária do ente público, enquanto tomador de serviços, quando evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços. 



    Importante ser ressaltado, também, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço se impõe não apenas em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, como, também, pela vedação jurídica ao abuso de direito, harmonizando-se os dois princípios com a prevalência hierárquica dos direitos laborais na ordem jurídica.



    Por todo o exposto, nega-se provimento ao apelo do réu”. (eDOC 3, pp. 7-9; grifei).



    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte”. (Rcl 52047 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21.6.2022) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, sim, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 44117 ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9.9.2022) (grifei)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão reclamado não observou a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos da Reclamação 50.973, deixando de aplicar ao caso, o entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido na Rcl 50.973 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente